Tribunal: TJSP
Processo: 1003751-35.2016.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTÁRIO. Pretensão de reduzir multa constante de AIIM por descumprimento de obrigação acessória autônoma. Percentual a ser reduzido que não pode ser atrelado a valor de imposto, por se tratar de infração distinta. Impossibilidade de se adotar como parâmetro para aferição da confiscatoriedade o percentual definido pelo E. STF de 100% do valor do tributo devido. Questão que é

Ementa:

AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTÁRIO. Pretensão de reduzir multa constante de AIIM por descumprimento de obrigação acessória autônoma. Percentual a ser reduzido que não pode ser atrelado a valor de imposto, por se tratar de infração distinta. Impossibilidade de se adotar como parâmetro para aferição da confiscatoriedade o percentual definido pelo E. STF de 100% do valor do tributo devido. Questão que é objeto do tema no 487 do STF, ainda não julgado. Reexame necessário e recursos parcialmente providos, da autora em menor extensão e da Fazenda e o reexame em maior extensão.